Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-84.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação do representante do Ministério Público – Pretensão ao afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, aplicado a favor da ré – Necessidade – Bem demonstrada a efetiva dedicação da acusada ao comércio ilegal de entorpecentes – Não comprovada a prática de qualquer atividade lícita – Adequação da pena da ré, que deverá ser cumprida em regime inicial

Ementa:
Apelação do representante do Ministério Público – Pretensão ao afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, aplicado a favor da ré – Necessidade – Bem demonstrada a efetiva dedicação da acusada ao comércio ilegal de entorpecentes – Não comprovada a prática de qualquer atividade lícita – Adequação da pena da ré, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Disposição legal expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Mercê incompatível com a singular gravidade do delito – Recurso provido.